Tribunal: TJES
Processo: 0007388-09.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007388-09.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A

APELANTE: DAVID WILLIAM DYER

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S/A - METALPEN contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a sentença de procedência em Ação de Usucapião Extraordinária. A embargante aponta omissões no julgado, consistentes na suposta valoração inadequada das provas, na falta de manifestação sobre a impugnação de documentos específicos e na não apreciação de laudo pericial apresentado como documento novo. Prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, destinados a sanar unicamente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual erro de julgamento.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada o conjunto fático-probatório e concluiu pelo preenchimento dos requisitos para a usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do Código Civil, especialmente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo lapso temporal exigido.

A decisão enfrentou a controvérsia e consignou que a embargante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o inciso II do art. 373 do CPC.

O intuito da embargante é a rediscussão da matéria já decidida, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

A ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório impede a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são o meio adequado para a rediscussão de matéria de mérito, limitando-se a sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há omissão no julgado que, de forma fundamentada, resolve a controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ser sanado pela via dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.238. Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N.º

0007388-09.2011.8.08.0021

EMBARGANTE
:
METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S/A - METALPEN

EMBARGADO: DAVID WILLIAN DYER

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S/A - METALPEN
em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada pelo embargado.

Em suas razões, a embargante sustentou, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões, porquanto: (i) não teria valorado adequadamente as provas dos autos, notadamente o depoimento de informante, que seria, em sua visão, insuficiente para comprovar o lapso temporal exigido pelo artigo 1.238 do Código Civil; (ii) deixou de se manifestar sobre a impugnação a documentos específicos, como a declaração de vizinhos e fotografias, que considera imprestáveis como meio de prova; e (iii) não apreciou laudo pericial produzido em outro processo, apresentado como documento novo, que, segundo alega, infirmaria a posse dos antecessores e confrontantes. Ao final, prequestionou a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões e pugnou pela rejeição dos aclaratórios.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela manutenção da sentença de procedência do pleito autoral. A decisão baseou-se na análise do conjunto fático-probatório, que demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a usucapião extraordinária, previstos no artigo 1.238 do Código Civil, notadamente a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, pelo lapso temporal exigido, considerando a
accessio possessionis
e o tempo transcorrido no curso da demanda.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, consignando que a apelante, ora embargante, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegações genéricas de fraude documental sem, contudo, produzir prova robusta nesse sentido.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

E
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório do recurso.

Pelo exposto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento
.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.